Tribunal: TJDFT
Processo: 0705784-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705784-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE GONCALVES DA CRUZ SANTOS, ADRIANA GONCALVES DA CRUZ, RANDER GONCALVES DA CRUZ, GEOVANE JOSE GONCALVES DA CRUZ, HELOISA DE FATIMA GONCALVES FERREIRA, CARLOS ROBERTO DA CRUZ, MARIA HELENA DA CRUZ FERREIRA, THAIS CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES, ARTUR TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: MARIA FILOMENA DE MORAIS GONCALVES DECISÃO ELAINE GONÇALVES DA CRUZ SANTOS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 149224619, autos originários) que, na ação de inventário de MARIA FILOMENA DE MORAIS GONÇALVES, deferiu o derradeiro prazo de cinco dias para atendimento da decisão de id. 130155742, nos seguintes termos: “Defiro o derradeiro prazo de 05 dias para atendimento da decisão de ID. 130155742. Ressalta-se que incumbe à parte autora instruir os autos com a documentação necessária e, ainda, que o feito aguarda desde o dia 05/07/2022 a juntada de documento pela autora, essencial à continuidade do feito. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para extinção sem resolução de mérito.” Os agravantes-autores alegam que há justo motivo para nova dilação do prazo para cumprimento da determinação judicial. Argumentam que quando a Juíza a quo negou o pedido para dilação do prazo para apresentar o registro na matrícula dos formais de partilha de Lázaro Cândido do Moraes e João Gonçalves da Cruz Lazaro, violou o princípio da cooperação constante do art. 6o do CPC. Afirmam que os agravantes não deram causa às intercorrências processuais que permitiram a extrapolação do prazo concedido para cumprimento das determinações judiciais. Asseveram que para o cumprimento de uma das exigências feitas pelo Cartório de Registro de Imóveis, que é a retificação do formal de partilha de João Gonçalves da Cruz, onde foi protocolado o pedido de desarquivamento do processo e retificação do documento, até este momento, o Juízo da Vara onde tramitou o inventário ainda nem sequer se manifestou acerca do pedido. Esclarecem que desde 2017 tentam registrar o formal de partilha na matrícula do imóvel. Aduzem que o não cumprimento das determinações no prazo definido pela magistrada não se confunde com inércia da parte em atender à determinação judicial, não podendo esquecer que as diligências solicitadas são requisitadas em repartições e cartórios que passam por critérios de atendimento, agendamento, prazos e exigências. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e conceder o prazo suplementar de 90 dias para cumprimento da decisão de id. 130155742. Preparo (id. 43768333). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação de inventário, vê-se que foi proposta em 27/6/22 e a r. decisão que determinou a apresentação da averbação dos formais de partilha na matrícula do imóvel foi proferida em 5/7/22. Embora a determinação judicial ainda não tenha sido cumprida adequadamente e que incumbe ao autor instruir a inicial com os documentos necessários, da análise do processo originário, constata-se que há relevância na argumentação recursal de que tal demora não decorre da desídia dos agravantes-herdeiros, os quais compareceram aos autos quando instados e informaram a existência de pendências, a exemplo de exigência cartorária (id. 133681850, autos originários) e de requerimento formulado em outro processo, ainda não examinado (id. 149177235, autos originários). Assim, de início, e observado o princípio da cooperação, art. 6o do CPC, há probabilidade de provimento do recurso quanto à concessão de derradeiro prazo, mais elastecido do que o concedido pela r. decisão, para cumprimento da determinação de emenda no inventário. O perigo de dano também está demonstrado, uma vez que a r. decisão agravada determinou a juntada dos documentos em 5 dias, e decorrido o prazo os autos deverão ser conclusos para extinção do processo sem julgamento do mérito. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista estar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, retorne para julgamento do mérito. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora